Tribunal: TJBA
Processo: 8005024-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005024-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. G. D. S. Q. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM (CID F80). RECUSA INICIAL SEGUIDA DE RETARDO INJUSTIFICADO NA COBERTURA DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM "LISTA DE ESPERA" POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. A RECUSA OU RETARDO INDEVIDO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DE CRIANÇA EM FASE CRÍTICA DE DESENVOLVIMENTO EXTRAPOLA O MERO DISSABOR CONTRATUAL E VIOLA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PRECEDENTES DESTA SEGUNDA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por J. G. D. S. Q., representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a obrigação de fazer (custeio de fonoaudiologia) e condenar a UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O autor insurge-se quanto ao valor da indenização, demonstrando que a operadora negligenciou o atendimento por mais de um ano, mantendo a criança sem a terapia necessária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se o valor de R$ 4.000,00 é suficiente para compensar o abalo moral sofrido por uma criança com transtorno de desenvolvimento que teve seu tratamento retardado por tempo desarrazoado, e se tal montante atende à função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir
3. A conduta da operadora de saúde, ao submeter o menor a uma espera de mais de um ano sob a justificativa de falta de vagas, configura recusa oblíqua de cobertura e flagrante falha no serviço. 4. O dano moral, em casos de retardo de tratamento de saúde essencial, é considerado
in re ipsa
, decorrendo da angústia e aflição impostas ao paciente e sua família, agravadas pela vulnerabilidade infantil. 5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais condizente com as peculiaridades do caso concreto e com a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível em casos análogos de transtornos do desenvolvimento, assegurando a dignidade da pessoa humana e o caráter punitivo necessário para evitar a reiteração da conduta pela operadora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e
provido
para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005024-65.2024.8.05.0146
, sendo parte(s) Apelante
J. G. D. S. Q. e outros
e parte(s) Apelado
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça